Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-67.2019.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO DO WRIT PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PARA RESPONDER AOS TERMOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO PRINCIPAL EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO ARQUIVADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Agravo interno em mandado de segurança impetrado contra decisão do juízo a quo que incluiu a agravante no polo passivo do feito n° 8029755-54.2017.811.0001, na fase do cumprimento de sentença, sob o argumento que a empresa deveria responder ao processo em razão de responder pelo nome CHILLI BEANS e possuir atividade comercial no endereço da inicial, não obstante possuir CNPJ diverso.
Indeferimento da inicial do writ of mandamus, via decisão monocrática, em razão da ausência de direito líquido e certo.
Ação principal (Processo no. 8029755-54.2017.811.0001, que originou o writ of mandamus e o respectivo agravo interno) extinta, sem resolução de mérito, em razão da decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível de Várzea Grande que homologou e concedeu a recuperação judicial da agravante e de outras três empresas pertencentes ao mesmo grupo.
Trânsito em julgado já certificado na ação principal.
Perda superveniente de interesse processual.
Inexorável o reconhecimento da cessação dos efeitos do ato coator com o arquivamento da ação principal, deve ser reconhecido o perecimento do objeto deste recurso.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 21.523.708/0002-88 (IMPETRANTE), João Alberto Menna Barreto Duarte (IMPETRADO), JOAO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 014.832.301-47 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020